Tribunal: CARF
Processo: 11020.721123/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721123/2010-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.074 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de maio de 2020
Recorrente
FRAS-LE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2006
COMPENSAÇÃO DE CREDITO JUDICIAL. PRAZO DE 5 ANOS.
VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
O prazo prescricional para compensar tributos reconhecidos por decisão
judicial será de 5 anos quando a declaração de compensação for transmitida
após 09/06/2005.
MANDADO DE SEGURANÇA. VEDAÇÃO DE EFEITOS PRETÉRITOS.
SÚMULA 271 STF.
A via do mandado de segurança não produzirá efeitos econômicos pretéritos.
Inteligência da súmula 271 do STF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo e Müller Nonato Cavalcanti Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721123/2010-46
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721123/2010-46

Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório elaborado pela instância a quo:
A empresa qualificada em epígrafe ingressou com o Mandado de Segurança no
1999.71.07.001723-2 (em 14/04/1999 – fl. 64), requerendo a declaração
incidental de inconstitucionalidade do artigo 3o, §1° da Lei no 9.718/98, que
alterou a base de cálculo do PIS, pela violação aos artigos 59, 146, III e 195,
S4° da Constituição Federal. O pedido liminar foi indeferido. Sobreveio
sentença denegando a segurança pleiteada, em 13/07/2000.
Em 27/03/2001, o Tribunal Regional Federal da 4a Região negou provimento
ao apelo da autora. O recurso especial não foi conhecido pelo Superior Tribunal
de Justiça em 06/06/2002.
O recurso extraordinário foi provido em parte, em 02/12/2005, para reconhecer
a inconstitucionalidade do §1° do art. 3o da Lei n° 9.718, de 1998. O trânsito
em julgado deu-se em 15/02/2006.
Em 21/12/2006, a interessada protocolou Pedido de habilitação de Crédito
Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado, apresentando
demonstrativo de crédito original no valor de R$ 544.047,19 (fl. 671).
A interessada, então, transmitiu diversas declarações de compensação
eletrônicas, no período de 02/02/2007 a 12/07/2007, com crédito proveniente do
Mandado de Segurança n° 1999.71.07.001723-2.
Em 22/11/2007, a interessada foi intimada pelo Secat da DRF Caxias do Sul a
apresentar documentos. Em 11/12/2207 a interessada apresentou documentos
(fls. 144/148).
Nessa mesma data, o Secat da DRF Caxias do Sul emitiu Informação Fiscal (fls.
159/160), a partir dos livros contábeis (balancetes) apresentados pelo
contribuinte e das Declarações de Informações Econômico-Fiscais - DIPJ (fls.
71/142), onde foi apurada a contribuição do PIS devida no período entre
02/1999 a 11/2002, utilizando como base de cálculo apenas o faturamento
(planilha de fls. 156/157).
Os valores calculados foram comparados com os pagamentos e/ou
compensações vinculados aos débitos declarados em DCTF (fls. 149/154).
As diferenças apuradas correspondem ao indébito relativo ao período entre
02/1999 e 11/2002, conforme planilha de cálculo de folhas 158. O valor total
principal apurado do crédito, sem correção, foi de RS 541.914,86
Após, em 15/02/2011, o Seort da DRF Caxias do Sul, entendendo que a ação
judicial mandamental tem natureza meramente declaratória e, por isso, os
pagamentos indevidos submetem-se ao prazo decadencial do inciso I do art. 168
do Código Tributário Nacional, decidiu (fls. 162/163) que somente podem ser
utilizados os pagamentos dos cinco anos anteriores à data de entrega da primeira
Declaração de Compensação. Por isso, o crédito reconhecido somente abrigaria
pagamentos efetuados a partir de 02/02/2002, uma vez que a data da
transmissão da primeira Declaração de Compensação com a utilização deste
crédito judicial é de 02/02/2007.
Foi, então, através do Despacho Decisório/DRF/CXL/SEORT n° 91, de
15/02/2011, deferido parcialmente o crédito pleiteado, homologando-se a
compensação dos débitos constantes nas declarações de compensação
vinculadas aos autos até o limite do crédito reconhecido (sem correção) de R$
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721123/2010-46

357.855,95, sobre a qual deveria, ainda, ser acrescido juros equivalentes à taxa
referencial Selic, de acordo com a decisão judicial.
A listagem dos créditos, saldos remanescentes, dos demonstrativos analíticos
das compensações e das notas de compensação encontram-se às fls. 179 a 186.
Os valores apresentados nas compensações, que superaram os créditos
existentes, foram objeto do processo de cobrança no 11020.720941/2011-11
Considerando, então, que após a efetivação das compensações, restou saldo
devedor, a interessada foi notificada a fazer tais recolhimentos aos cofres da
Fazenda Nacional.
A ciência do despacho decisório foi dada ao contribuinte em 20/04/2011. A
interessada, em 16/05/2011, apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
197/208), alegando, em síntese, o que segue: Que, nos casos de lançamento por
homologação, como é o caso do PIS, em se tratando de pagamento do tributo,
aplica-se a regra do artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional, ou seja, a
Administração tem prazo de cinco anos para efetuar a homologação, contados
do fato gerador para os casos de pagamento de tributo.
Assim, entende a manifestante que a autoridade administrativa tem cinco anos
para fiscalizar e, eventualmente, apurar as diferenças, caso o sujeito passivo não
tenha realizado de forma adequada e, caso a autoridade constatar que o
pagamento foi insuficiente, deverá efetuar o lançamento da diferença, que
deverá ser de ofício. E, caso a autoridade concorde com o pagamento, resultará
na homologação (tácita ou expressa) e, conseqüentemente, extingue-se o crédito
tributário.
A manifestante, então, afirma que no caso em tela, a forma da constituição do
alegado crédito tributário não respeitou os princípios da legalidade, da ampla
defesa e do contraditório, uma vez que a exigência de crédito tributário deveria
ter sido feita por meio de lançamento de ofício, conforme dispõe o art 142 do
CTN:
“Art 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
corresponde, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional."
Afirma, ainda que, sendo ato administrativo vinculado que declara a existência
do crédito tributário, o lançamento é ato indispensável. Entretanto, como se vê,
somente tomou ciência do crédito tributário quando da notificação do despacho
decisório que não homologou na totalidade a compensação requerida.
Cita texto de julgamento no CARF e doutrina. Alega que a autoridade fiscal
dever efetuar o lançamento de ofício, ao invés de apenas retificar o
correspondente valor informado no demonstrativo de apuração de saldo a
ressarcir.
Por esta razão, conclui que o Fisco, ao cobrar os alegados débitos tributários,
agiu em completa ilegalidade, na medida que não foram observados os
requisitos elencados no artigo 142 do Código Tributário Nacional para a
constituição do crédito tributário.
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721123/2010-46

Alega, ainda, que pleiteou o afastamento da aplicação da Lei no 9.718/1998, por
meio de ação judicial n° 1999.71.07.001723-2, sendo julgada parcialmente
procedente tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do § 1o do
artigo 3o da referida lei, ou seja, as receitas não operacionais foram excluídas da
base de cálculo do PIS. Referida decisão transitou em julgado em 15 de
fevereiro de 2006. Com o trânsito em julgado da decisão, a Impugnante
procedeu a transmissão de declarações de compensações eletrônicas, nos
períodos compreendidos entre 02/02/2007 a 12/07/2007. Todavia, referidas
compensações não restaram homologadas em sua totalidade, visto que a DRF
Caxias do Sul, com base no artigo 168, inciso I do CTN, alegou serem passíveis
de compensação apenas os valores relativos aos pagamentos efetuados a partir
de 02/02/2002, haja vista que a data da primeira Declaração de Compensação
foi em 02/07/2007, portanto, decaídos do direito de compensação os
pagamentos anteriores a esta data.
Que a fundamentação da existência de decadência, além de ofender a coisa
julgada do processo n° 1999.71.07.001723-2, contraria uma série de
dispositivos legais vigentes, razão pela qual impõe-se o seu cancelamento.
A interessada alega que a decisão transitada em julgado reconheceu a
inconstitucionalidade do § 1o, do artigo 3o da Lei n.° 9.718/98 e, desta forma,
passou a ter direito de compensar os valores pagos indevidamente.
Afirma que, conforme prevê a legislação, somente após o trânsito em julgado da
ação é que ela poderia dar início ao processo de compensação dos referidos
valores.
Acrescenta que, nos termos da Lei Complementar n° 104, de 10 de janeiro de
2001, que alterou dispositivos do Código Tributário Nacional, foram
acrescentados, no capítulo referente às modalidades de extinção do crédito
tributário, especificamente no que tange ao instituto da compensação, os
seguintes ditames:
“Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento do tributo,
objeto da contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial.”
Que, como visto, a manifestante respeitou aos ditames legais e somente efetuou
a compensação após o trânsito em julgado da ação. Que, portanto, a Receita
Federal não homologando a compensação de forma integral, ofende a coisa
julgada, vez que está desrespeitando decisão judicial.
Cita jurisprudência do CARF. Que, como se observa, a questão aqui debatida
foi objeto de pedido e análise do poder judiciário, que corretamente reconheceu
a inconstitucionalidade do § 1o do artigo 3o da Lei n.° 9.718/98, determinando
assim, a compensação dos valores recolhidos a maior, indevidamente. Que,
todavia, da análise do despacho decisório, verifica-se claramente a tentativa de
modificação da sentença.
Afirma, por fim, que a tese defendida na decisão quanto a aplicabilidade do
artigo 168 , do CTN deve ser afastada, na medida que é de pleno direito a
compensação dos valores recolhidos a maior, a partir do trânsito em julgado da
ação. A interessada afirma que, se o destinatário se recusa a atender ao que lhe
foi ordenado judicialmente por sentença transitada em julgado, há ofensa ao
princípio da legalidade, além de atingir a autonomia dos poderes. Que, no caso
em tela, a interpretação oferecida pelo guerreado despacho decisório mutila a
sentença judicial. Que a recusa ao cumprimento de ordem judicial é crime de
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721123/2010-46

desobediência, prevista no artigo 330 do C. Penal, o qual poderá e deverá ser
apurado em momento próprio. Que, portanto, merece ser modificado o
despacho decisório para possibilitar as compensações apresentada através de
PER/DCOMP.
Assim sendo, pelos motivos expostos, deverá ser homologada na íntegra a
Declaração de Compensação, objeto do presente processo administrativo, em
face de não haver qualquer ilegalidade na compensação efetuada pela
Impugnante. Requer, ao final, seja julgado totalmente procedente seu pleito,
determinando o integral cancelamento da cobrança exarada no despacho
decisório, tendo em vista a existência de crédito em seu favor e, ainda, seja
autorizada a compensação do crédito existente.
A 2a Turma da DRJ de Porto Alegre julgou parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade e determina para a unidade preparadora “homologar as
compensações declaradas dentro dos 5 anos após o trânsito em julgado, até o limite do saldo
existente em relação ao crédito ora reconhecido.”

A Recorrente interpôs Recurso Voluntário insurgindo-se contra o prazo
decadencial de 5 anos, e pugna para que este Conselho homologue a compensação dos créditos
decorrentes de recolhimentos ocorridos 10 anos antes da impetração do instrumento de Mandado
de Segurança.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
1
Do Prazo prescricional para compensação de créditos tributários

Com o decurso do prazo de 5 anos da apuração do crédito reconhecido da decisão
judicial, haverá o perdimento da possibilidade de pleitear a compensação administrativamente.
No caso dos autos, a DRJ adotou o entendimento de que o início da contagem do prazo
decadencial é a data da impetração do mandado de segurança que deu origem à decisão judicial,
com fundamento no Parecer PGFN/CRJ no 19, de 06/01/2011:

Dessa forma, com o entendimento disposto pela PGFN, o contribuinte faria jus
aos créditos desde 14 de Abril de 1999 (data da impetração do Mandado de
Segurança).
O contribuinte beneficiário de direito creditório via Mandado de Segurança
fará jus aos créditos existentes a partir da data da sua impetração e não mais
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721123/2010-46

quando do marco temporal referente ao encaminhamento de pedido de
compensação à Receita Federal.

O marco inicial da contagem do prazo decadencial é de imensurável relevância,
especialmente qual existe grande lapso desde a impetração até o trânsito em julgado – momento
que pode o contribuinte transmitir declaração de compensação administrativa. No caso dos autos
foi aplicado o entendimento esboçado pela PGFN, de modo que o prazo decadencial passa ser
contato da impetração.
No que diz respeito à declaração de compensação, há de observar que somente
fora transmitida em 02/02/2007, quando já vigente a LC 118/2005, que deu nova redação ao art.
168 do CTN. Sendo assim, não merece prosperar o pleito da Recorrente para que o prazo
decadencial seja de 10 anos anteriores a data de impetração do mandado de segurança.

Comungo do entendimento do acórdão recorrido para reconhecer que a
Recorrente está sujeita ao prazo decadencial de 5 anos, contados do trânsito em julgado até a
declaração de compensação, vez que o termo final para a contagem do prazo mais alargado
extinguiu-se com a vigência da LC 118/2005 (09/06/2005).
Perde força o argumento da Recorrente, que pleiteia o prazo alargado, vez que a
via eleita para discussão do indébito judicial não produz efeitos pretéritos, a teor da súmula 271
do STF:
Súmula 271: Concessão de mandado de segurança não produz efeitos
patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados
administrativamente ou pela via judicial própria.

Além de não existir qualquer amparo legal para o pleito da Recorrente, trata-se de
matéria sumulada pelo STF, que vincula este Colegiado nos termos do art. 62, anexo II do
RICARF, de modo que não se pode conceder a aplicação do prazo de 10 anos retroativos à
impetração do mandado de segurança.
Portanto, entendo que andou bem a instância a quo ao dar parcial provimento à
manifestação de inconformidade, de modo que o acórdão recorrido não merece reforma.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.074 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721123/2010-46

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital